Tribunal: TJBA
Processo: 8029999-70.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Procedimento Comum Cível nº 8029999-70.2025.8.05.0000 Autor - Município de Madre de Deus Advogado: Cícero Dias Barbosa – OAB/BA nº 17.374 Réu: Estado da Bahia Réu: Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - SUFOTUR Relator: Mario Alberto Simões Hirs PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR ACOLHIDA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. FESTEJOS JUNINOS. DISPENSA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AÇÃO SOCIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I - A SUFOTUR, criada pela Lei nº 14.534/2023 como órgão em Regime Especial de Administração Direta, não detém personalidade jurídica própria, razão pela qual não pode integrar o polo passivo da demanda. II - A exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser interpretada de forma restritiva, aplicando-se exclusivamente a ações de educação, saúde e assistência social, sendo inadmissível a extensão desse conceito para incluir eventos culturais, como festejos juninos. III - Os festejos juninos, apesar de sua relevância cultural e econômica, não se enquadram no conceito de assistência social previsto no art. 203 da Constituição Federal e na Lei nº 8.742/1993, não podendo ser incluídos na exceção do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº 8029999-70.2025.8.05.0000, em que figura como autor o MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS e réu o ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – BAHIATURSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar improcedente em parte a ação, nos termos do voto do Relator.